Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-80.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002494-80.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), REGINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 593.178.251-68 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso
Inominado

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
sentença
que
reconheceu
o
direito
de professor da rede
estadual

ao

recebimento
de horas-
atividade

sobre
aulas
adicionais

ministradas
no
período
de
fevereiro
/2021 a
maio
/2024,
condenando

ao

pagamento
do percentual de 33,33%
sobre
as aulas
adicionais

atribuídas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se as aulas
adicionais

ministradas

por
professor
efetivo

geram

direito

ao

recebimento
de horas-
atividade

proporcionais
; (
ii
)
se

a

ausência
de
previsão
legal
expressa

autoriza
o
pagamento
de horas-
atividade

sobre
aulas
adicionais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal 11.738/2008
assegura
a
destinação
de 1/3 da jornada do
magistério
para
atividades

extraclasse
, mas
não

caracteriza

esse
percentual
como
hora extra, salvo se
comprovado

trabalho

além
da carga
horária
regular.

4. As aulas
adicionais

possuem

caráter

transitório
e
são

remuneradas

exclusivamente

pelo
valor da hora-aula,
conforme
art. 79, §2º, da LC 50/1998,
não

havendo

previsão
legal para
inclusão
dessas horas no regime de 1/3 para
atividades

extraclasse
.

5. Em
respeito

ao

princípio
da
legalidade
e à
Súmula

Vinculante
37/STF, é
vedado

ao
Poder
Judiciário

ampliar

vencimentos
de
servidores

sem

expressa

previsão
legal,
não

sendo

devido
o
pagamento
de horas-
atividade

sobre
aulas
adicionais
.

6.
Precedentes
das
Turmas

Recursais
do TJMT
confirmam

a

inexistência
de
direito

automático
à hora-
atividade

sobre
aulas
adicionais
, salvo
comprovação
de jornada
extraordinária
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. Aulas
adicionais

possuem

caráter

excepcional
e
transitório
,
sendo

remuneradas
com base no valor da hora-aula,
sem

a

aplicação

automática
do regime de 1/3 da carga
horária
para horas-
atividade
. 2.
A

ausência
de
previsão
legal
específica
impede o
pagamento
de horas-
atividade

sobre
aulas
adicionais
,
em

respeito
à
Súmula

Vinculante
37/STF.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei Federal 11.738/2008, art. 2º, §4º; LC 50/1998, art. 79, §2º; Código de
Processo
Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55;
Súmula

Vinculante
37/STF.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1055985-14.2024.8.11.0001,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Julgado

em
10/02/2025, DJE 13/02/2025; TJMT, N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Julgado

em
24/03/2025, DJE 27/03/2025; TJMT, N.U 1003963-95.2023.8.11.0006,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Julgado

em
09/09/2024, DJE 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002494-80.2024.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
REGINALDO JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

REGINALDO JOSE DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é professor da rede
básica

estadual
; b) a LC 50/98
garante
1/3 da jornada para hora-
atividade
; c) no
período
de
fevereiro
/2021 a
maio
/2024,
assumiu
aulas
adicionais
; d)
não

houve
o
pagamento
das horas-
atividade

proporcionais

a

essas
aulas
adicionais
.
Requereu
a
condenação
do Estado para: a)
cumprir
o art. 38 da LC 50/98,
reservando
1/3 do tempo para hora-
atividade
; b)
pagar

indenização

pelas
horas-
atividades

não

pagas
no
período

não

prescrito
, no valor de R$ 28.840,68.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência
.
Concluiu
que: a) a LC 50/98
garante
a
divisão
da carga
horária
entre horas-aula e horas-
atividade
; b) as aulas
adicionais

devem
ser
preparadas
e
analisadas

conforme
o art. 38, §1º da LC 50/98; c)
condenou
o Estado a
pagar
o percentual de 33,33%
sobre
as aulas
adicionais

atribuídas

ao

requerente
de
fevereiro
de 2021 a
maio
de 2024,
em
valor a ser
apurado

em

cumprimento
de
sentença
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte Reclamada. Sustentou que: a) a base de cálculo das horas adicionais é a classe e nível inicial de professor; b) a LC 50/98 garante horas-atividades em 1/3 da jornada semanal do professor; e c) as aulas adicionais não fazem parte da carga horária regular. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes todos os pedidos do autor.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o art. 38 da LC nº 50/98 assegura 1/3 da carga horária para atividades pedagógicas fora da sala de aula, sem distinção entre aulas regulares e adicionais; b) as atividades extraclasse são inerentes ao magistério; e c) o não pagamento das horas-atividade gera enriquecimento ilícito.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Jornada
extraclasse
do professor.

É
assegurado
a
todos

os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica

uma
jornada de
trabalho

extraclasse
de 1/3,
conforme

previsto
no
art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008:

Art. 2º (...) § 4
o
.
Na
composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Todavia
, a
não

observância

desta

regra
,
não

garante

aos

professores

automaticamente
horas extras,
sendo

necessária

prova
do
trabalho

além
da jornada regular de
trabalho
.

Nessa situação
, para que o professor tenha direito as horas extras postuladas, além da exigência deste direito estar previsto na legislação local, é necessário prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho.

Nesse
sentido

já

manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) Essa legislação federal define que até 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes pode ser destinada a atividades extraclasse, mas não caracteriza essa fração como horas extras, salvo se houver labor além da carga horária total definida pela legislação. (...) (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Ademais, a carreira dos professores do município de Cáceres-MT é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 47/2003. O pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal n.º 11.738/2008. (N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

(...) 6
. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário (...) (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024)

(...) 1. A Lei Federal nº 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.
(...) (
N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023)

Não
obstante as horas
atividades
a jornada regular, a
parte

reclamante

reivindica
as horas
atividades

sobre
as aulas
adicionais
.

Quanto
às
aulas
adicionais
, vale
destacar
que se
trata
de jornada
em

caráter

excepcional
,
permitida

por
lei
quando

houver

necessidade

comprovada
,
permitindo

ao
Estado de Mato Grosso
contratar

servidores

temporários
para
exercerem
o cargo de professor
na
rede
pública
, que
receberá

por
hora, tendo
como
base o
subsídio
de
classe
e
nível

inicial
,
conforme

dispõe
o art. 79, § 2º, da LCE 50/1998:

Art. 79 Em
caso
de
necessidade

comprovada
,
conforme
Lei
Complementar

nº
12, de 13 de
janeiro
de 1992,
poderão
ser
admitidos

servidores

temporários
, para
exercerem
o cargo de professor
na
rede
pública

estadual
. (Nova
redação
dada pela LC 104/02) (...)

§ 2º O
servidor

contratado

temporariamente

perceberá

subsídio

compatível
com a
habilitação

prevista

nos

incisos
I e II do § 1º do art. 4º
desta
lei
complementar
e
será

calculado

por
hora de
trabalho
, tendo
por
base a
classe
e
nível

inicial
: (Nova
redação
dada pela LC 104/02)

I -
em

situações

emergenciais
,
onde

não

houver

candidatos

habilitados
,
poderá
ser
atribuído

ao
professor
efetivo
aulas
adicionais
,
respeitado
-se
o
teto

limite
de 20 (
vinte
) horas,
permitido

em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária

calculado
à base do valor da hora/
aula;

II -
os

contratos

temporários
para a
função
de professor que
não

preencherem

os

requisitos

estabelecidos

nos

incisos
I e II do § 1º do art. 4º
desta
lei
complementar

perceberão
60% (
sessenta

por
cento) do
subsídio

inicial

constante
do Anexo I.

Todavia
,
conforme
se
observa
-se do
texto
legal,
aulas

adicionais

possuem

caráter

transitório
e
são

realizadas

por

adesão

voluntária
,
sendo

remuneradas

exclusivamente

pelo
valor da
hora
-
aula
,
sem

inclusão
no regime de 1/3 para
atividades

extraclasse
(horas
atividades
).

Em respeito ao princípio da legalidade e diante do que
se encontra
preconizado pela Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como concluir que existe horas atividades sobre as aulas adicionais.

Neste
sentido
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.
AULAS

ADICIONAIS
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À
HORA
-
ATIVIDADE
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. (...) Tese de julgamento:
Aulas

adicionais
possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base no valor da
hora
-
aula
, sem a aplicação automática do regime de 1/3 da carga horária para
horas
-
atividade
. (...) (N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS-ATIVIDADE. AULAS ADICIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A não observância da jornada extraclasse prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 não gera, automaticamente, direito ao pagamento de horas extras. 2. O professor tem o ônus de comprovar que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada regular de trabalho. 3. A ausência de prova da jornada extraordinária inviabiliza a condenação ao pagamento de horas extras." (...) (N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

Portanto
,
indevida
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025